Tribunal: TJBA
Processo: 8002595-26.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002595-26.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUANDA NAIARA CERQUEIRA SANTOS MACHADO Advogado(s): LUANDA NAIARA CERQUEIRA SANTOS MACHADO ESPÓLIO: GILMAR SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO (DUT). ÚNICO BEM A SER PARTILHADO. VALOR MÓDICO. HERDEIROS MAIORES, CAPAZES E DE ACORDO. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE SINISTRO JUNTO À SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80 E MITIGAÇÃO DO ART. 666 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso de apelação contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para transferência de propriedade de veículo pertencente a pessoa falecida, sob o fundamento de que a via eleita seria inadequada, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.858/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar a possibilidade de expedição de alvará judicial para transferência de propriedade de veículo deixado por pessoa falecida, quando se trata de bem único, de valor módico, e inexiste litígio entre os herdeiros, todos maiores e capazes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o art. 2º da Lei nº 6.858/80 e o art. 666 do CPC, em sua interpretação literal, limitem a expedição de alvará judicial à liberação de valores monetários, a jurisprudência tem mitigado essa interpretação em prol dos princípios da economia e celeridade processuais. 4.A exigência de inventário, ainda que pelo rito do arrolamento, para transferência de propriedade de veículo que constitui o único bem deixado pelo falecido, de valor módico, e quando há consenso entre .todos os herdeiros, maiores e capazes, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da economia e celeridade processuais. 5.No caso concreto, estão presentes todas as circunstâncias que autorizam a expedição do alvará judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002595-26.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante LUANDA NAIARA CERQUEIRA SANTOS MACHADO e como apelados GILMAR SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01